Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007460-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA - CPF: 047.893.661-38 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 700.143.621-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLILSON FERNANDES DE SOUSA - CPF: 066.839.853-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES - CPF: 062.340.731-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NEVES DA FONSECA - CPF: 061.754.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL ROMAO BORGES - CPF: 072.004.601-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), W. V. D. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE

–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA –
1
.

NEGATIVA DE AUTORIA
DO PACIENTE
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

2
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
E DAQUE
LA QUE

SEU PEDIDO DE
REVOGAÇÃO
–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE BEM DELIMITOU A ATUAÇÃO DO PACIENTE –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM
RAZÃO

DA
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, IMPUTADO
S

A SUA PESSOA

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IN
VIA
BILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização
para tal finalidade.

2
.
O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado,
com base na gravidade concretado
s
delito
s,
supostamente
,
prat
icado
s
por ele
. Ademais, as circunstâncias são
desfavoráveis
a sua pessoa
, eis que se trata
de extensa investigação dando conta d
e suposta organização criminosa,
da qual, em tese,
ele
faz parte
, na medida em que
realizada a extração de dados celulares, se pôde averiguar
sua
atuação na suposta organização criminosa
,
estando cumprido, destarte, os requisitos autorizadores
da
decretação

da

sua
custódia provisória preconizados no art. 31
2do Código de Processo Penal.

3
.

Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revela
m que
as cautelares mais brandas
são incapazes de garantir a ordem pública
.

4
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Célio Reis de Oliveira, em favor de
Weliton
Andreghetto
Silveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.

Infere-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 3 de fevereiro de 2022, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000060-68.2022.8.11.0109, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo a referida ordem
judicial
sido cumprida no dia 15 de fevereiro próximo passado.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores
à
prolação dos referidos éditos judiciais
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque os fatos novos apresentados demonstram a ausência de indícios de autoria do paciente, uma vez que após a sua prisão “
foram realizada busca e apreensão em sua residência e, nada de ilícito foi encontrado pela autoridade policial, bem como, a perícia realizada pela autoridade policial nos 2 (dois) celulares apreendidos em tal diligência, não demonstrou a existência de liame subjetivo entre a conduta do Paciente e a conduta dos demais corréus
”.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita e que se trata de mero usuário de drogas; ressaltando, outrossim, que a manutenção da sua prisão
cautelar
fere o princípio da presunção de inocência, de modo que se mostra
suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porve
ntura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

12
5483168
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
s

ID
s

126292676 e 126292677
, no
s
qua
is
fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do
paciente
além de anexar documentos que
reputou
pertinentes ao
deslinde
do vertente
caso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
126617671
, opin
a
pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito
à

negativa de autoria, tem-se que essa tese

não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
eis que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”
.

No
que tange à
alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
e daquela que indeferiu seu pedido de revogação
,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à

prolação dos referidos éditos judiciais
,
impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do
s
crime
s
sob apuração,
para fundamentar seu entendimento
,
eis que
, supostamente, o
favorecido

compõe um grupo
organizado, investigado pelo envolvimento com o comércio malsão
.

A propósito,
em relação
aos temas

o
juízo de primeiro grau assim se manifestou:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

Vistos,

[...]

Com relação aos representados,
os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos
, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) são crimes dolosos
com penas máxima
superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em associação criminosa, facção Comando Vermelho para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de entorpecentes, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de drogas pelos representados, consubstanciados na documentação anexa aos autos, notadamente os relatórios circunstanciados preliminares que indicam que os representados, em contato com outros alvos de operação deflagrada no ano de 2021, fazem parte de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas na Comarca de Marcelândia.

Denota-se dos autos que após apreensão de drogas em diversos flagrantes, mediante autorização judicial foi realizado o relatório circunstanciado dos celulares apreendidos restando identificado nas conversas dos aparelhos que o grupo tem como chefe a pessoa de
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo, e que apesar de residir na cidade de Vera/MT tem a missão de comandar o tráfico de drogas em Marcelândia/MT, tendo como função ser
o gerente do tráfico na cidade.

Registrou a autoridade policial que
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo é responsável para mandar os entorpecentes para cidade e coordenar e determinar toda ação do grupo, desde a distribuição das drogas para os lojistas cadastrados na organização criminosa, relatórios de pagamentos e até no que tange ao decreto para cobrar disciplinas dos membros que não seguem o regulamento da facção.

Tal circunstância pode ser verificada no relatório circunstanciado realizado no celular de
Wesley Victor da Silva Prado
, vulgo
Biro
,

(Id: 74560720 – pág. 15), menor de idade, apreendido nos autos n. 1000952-11.2021.811.0109, ato infracional n. 08/2021, onde foi constatado, um grupo de WhatsApp, criado no dia 10 de dezembro de 2021 pelo numeral 65 9664 6256, tendo como membros os numerais 66 9624 6244, 66 9635 6178 (Marcos Gabriel Reis Rodrigues, vulgo Gladiad
or), 66 9630 8953 (Eduardo
Ferreira Soares, vulgo Gaspar/Gordo ), 669699 3042 (Lucas de Lima
Bom Jardim
, vulgo Luquinha), 66 9617 7692 (
Gesiel
dos Santos Florêncio, vulgo Giza), 65 9648 0462 (Gabriel Coutinho Guimarães Machado, vulgo Boquinha/Torto), 66 9623 9350 (Camila
Monsson

Ferreira, vulgo
Poy
), 66 9695 6378 (Willian Henrique Santos Ribeiro, vulgo Gordinho/Gordão), 65 9697 0935 (Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX), 66 9944 8117 ( Igor Rodrigues Ferreira, vulgo Dz9), 66 9696 0086 (Gilvan Aguiar do Carmo, vulgo GN) 65 9914 7532 (
Adriel
Romão Borges, vulgo
Caruzo
) e o numeral 66 9694 2403 (Murilo), onde todos conversam sobre os valores dos entorpecentes e quem são os lojistas (o Gordão, Gordo, D19, Gladiador, Colombiano, Sombra (Pedro Henrique Reinaldo de Carvalho), Furão, Barba, LX, Mosquito, Gustavo,
Caruzo
, Giza, Lambari, Camila e GN).

No referido grupo o representado Eduardo, vulgo Gaspar,
“(...) manda um informativo do comando vermelho referente a conduta e responsabilidade dos manos sobre conversas em celular, alertando para apagarem as mensagens todos os dias, restaurar o celular em 10 e 10 dias e obrigatoriedade de todos aparelhos terem senha.”

Por tais conversas é possível identificar que o representado Eduardo é quem coordena a venda de entorpecentes na cidade de Marcelândia, fazendo parte da organização criminosa Comando Vermelho, restando configurados os indícios de autoria e materialidade com relação a ela.

Conforme se observa ainda pelos relatórios preliminares Eduardo Ferreira Soares, vulgo Gaspar e/ou Gordo conta com a ajuda de
Lucas de Lima
Bomjardim
, vulgo Luquinha/Mosquito, para receber e fazer a guarda dos entorpecentes que vem para cidade e após determinação Lucas repassa os entorpecentes para
Adriel
Romão Borges, vulgo
Caruzo
e este realiza a distribuição das drogas para os lojistas, função antes que era exercida pelo suspeito Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX.

Vislumbrou também que
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo alicia o menor
Wesley Victor da Silva Prado, vulgo
Biro
para integrar a organização criminosa, recrutando para fazer a venda de entorpecentes, mesmo sabendo ser menor de idade, o qual incentiva e aconselha como realizar a mercancia de drogas, informando que o menor receberia a droga da pessoa de
Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX
e repassaria o dinheiro do
trafico
para a própria pessoa do LX, logo informando que começaria a receber a droga das mãos de
Adriel
Romão Borges, vulgo
Caruzo
.

Ainda, a autoridade policial apurou durante a perícia a identificação de algumas pessoas que integram a organização criminosa e são lojistas cadastrados para realizarem a mercancia de drogas, sendo criado um grupo no aplicativo
whatsAap
, com intuito de se organizarem para práticas de crimes e divulgar informativos/ordens da fação criminosa Comando Vermelho, bem como monitorarem as ações policiais, sendo elas
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo,
Adriel
Romão Borges
, vulgo
Caruzo
,
Gabriel Neves da Fonseca
, vulgo LX,
Lucas de Lima
BomJardim
, vulgo
Luquinhas
/Mosquito,
Marcos Gabriel Reis Rodrigues
, vulgo Gladiador,
Gesiel
dos Santos Florêncio
, vulgo
Gisa
,
Camila
Monsson
Ferreira
, vulgo
Poy
,
Willian Henrique Santos Ribeiro
, vulgo Gordinho/Gordão,
Igor Rodrigues Ferreira
, vulgo Dz9,
Alexssandro
Brum Dantas
, vulgo Furão,
Arlilson
Fernandes de Souza
, vulgo Barba,
Gustavo Borges da Silva
, vulgo Gustavo,
Gilvan Aguiar do Carmo
, vulgo GN,
Weliton
Andreghetto
Silveira
, vulgo Lambari/
Loirin
,
Pedro
, vulgo Sombra,
Colombiano
, entre outros que ainda não foram identificados.

Verifica-se também por meio de fotos extraídas dos aparelhos celulares e prints das conversas via aplicativos (WhatsApp e
Menssenger
), que
os representados mantém
em sua guarda balança de precisão, drogas, embalagens, controle de anotações de vendas dos entorpecentes, dinheiro trocado e até arma de fogo, apetrechos esses
comumentes
utilizados para a prática do tráfico de drogas.

Com relação ao representado
Claudinei Ribeiro de Souza
, vulgo DJ Klaus, consta do relatório preliminar a seguinte conversa com Gilvan Aguiar do
Carmo, preso nos autos de prisão em flagrante n. 1000979- 91.2021.811.0109:
“Conversa entre Gilvan Aguiar do Carmo e o numeral 66 9900 5818 identificado no aplicativo como Claudinei Souza, vulgo Dj Klaus. No dia 21 de dezembro Claudinei manda mensagem e áudio dizendo que
esta
na ativa do arroz (cocaína) e que estaria meio osso e que precisava soltar para fazer um dinheiro e pede para Gilvan dar uma força para soltar a droga, pois Gilvan conhecia mais a quebrada, então Gilvan pergunta se Claudinei queria que ele arrumasse uns corres para ele, Claudinei diz que só agradece e diz que qualquer coisa só avisar.”
– Id
: .
74560718 - Pág. 4.

O representado Claudinei ainda é citado em outras conversas entre outros representados, o que também demonstra seu envolvimento na prática do tráfico de drogas.

Já quanto a representada
Camila
Monsson
Ferreira
, o relatório preliminar:
“Além de uma conversa entre Gilvan e Camila Ferreira, vulgo,
Poy
. No dia 15 de dezembro Gilvan manda mensagem para Camila perguntando se ela teria 20 reais de chá (maconha), nisso Camila responde que não tem e que não teria pegado chá (maconha), então Gilvan pergunta se Camila sabe quem teria, Camila responde que não sabe logo Camila pergunta se Gilvan teria o
numero
do
Arlilson
, então Gilvan passa o
numero
para Camila.”

Ainda em relação a representada Camila, verifica-se que ela
esta
no caderno de controle de Eduardo, enviado no grupo de
Whatsapp
conforme relatório circunstanciado (Id: 74560720 - Pág. 17), constando:
“Camila (Camila
Monsson
Ferreira, vulgo
Poy
) no dia 09/12 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais.”

Insta destacar que Camila já foi alvo da operação deflagrada em 2021, processo n. 1000816-14.2021.811.0109, sendo presa e atualmente está em prisão domiciliar e pelo que se nota ainda continua na prática delitiva, tendo sua vida vo
ltada para este mundo do crime.

E mais, o relatório preliminar apontou conversas que dão indícios de autoria com relação ao representado
Lucas de Lima
Bomjardim
e Eduardo Ferreira Soares
, constando que :
“No dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 20h21m Gordo manda mensagem perguntando se foi Lucas que teria pegado a bicicleta, Lucas diz que foi o povo (esposa), Lucas ainda diz que está com medo e pede para Gordo não deixa a esposa dele falando (sem atenção) se caso acontecer alguma coisa e diz que vacilou e questiona porque o cara não foi buscar àquela hora, Gordo pede para Lucas ficar de boa que não iria acontecer nada, que pede para Lucas apagar tudo o flagrante do telefone e diz que a
policia
não vai atrás dele e acha que a
policia
pode não ter achado o flagrante (droga) no local e reforça para apagar tudo do celular e diz que caso der alguma coisa não
ira
deixa o povo do Luquinha ficar sem atenção, que
ira
comunicar a voz de cima para dar atenção para fortalecer e pede mais uma vez para apagar o flagrante do telefone e não ficar com nada em cima e depois fala para Lucas acorda por volta das 04 horas da
manha
para ir ao local onde jogou a droga e pede para ficar cuidando a delegacia
ate
as 22h00min horas e depois de madrugada pegar o flagrante e levar para o
Caruzo
por volta das 04h00min da
manha
que é o horário melhor para levar, porque se ficar no local alguém pode passar e pegar a mercadoria e diz que
Caruzo
estava no Bar do Neto para saber mais informações se a
policia
pegou a mercadoria, pois se eles pegaram eles irão ficar atrás.”

Com relação ao representado
Adriel
Romão Borges
, vulgo
Caruzo
, o relatório preliminar consignou:
“Conversa entre Wesley Victor da Silva Prado e o numeral (65) 9914 7532, identificado no aplicativo com a sigla CRZ,
Caruzo
(
Adriel
Romão Borges). No dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 18h20m Wesley manda mensagem de áudio para
Adriel
perguntando se estava brecado de soltar droga para o Cleber, nisso
Adriel
diz para avisar Cleber para pagar a
divida
que tem primeiro, que não estava
brecado, mas era para pagar a
divida
se não iria mandar brecar, logo manda outro áudio dizendo que poderia soltar a droga para o Cleber, mas era para avisa -
lo
que caso não pagasse ele
amanha
não iria vender mais nada para o Cleber, nisso Wesley diz que iria passar o recado para o Cleber.”

Já quanto ao representado
Marcos Gabriel Reis Rodrigues
, vulgo Gladiador, a investigação policial apontou que
“outra conversa observada no aplicativo Messenger é entre Wesley e a pessoa de Gabriel Reis (Marcos Gabriel Reis Rodrigues, vulgo Gladiador). No dia 26 de novembro de 2021 Gabriel Reis manda uma mensagem de áudio para Wesley dizendo que queria trocar uma ideia com o mesmo. Logo Gabriel Reis pergunta se Wesley estava
trampando
para alguém, se estava soltando alguma coisa na cidade, se queria
trampar
para ele, soltar uma droga na cidade, pois seria sexta feira, que precisava de um gurizinho para
trampar
na sua lojinha, mas que no momento só tinha gorda (pasta base), mas logo iria chegar uma maconha na quebrada e iria soltar a maconha e pergunta se Wesley iria querer.”

Com relação ao representados
Willian Henrique Santos Ribeiro
, vulgo Gordinho a perícia no seu celular apreendido nos autos de prisão em flagrante n. 1000985-98.2021.811.0109, restou apurado seu envolvimento com suposto roubo que seria cometido em Marcelândia de uma carga de madeira, além de seu contato com os demais representados Eduardo e
Adriel
, inclusive criaram um grupo de WhatsApp, denominado de “G.P. Progresso”, para tratar do assunto, havendo indícios de fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho, diante dos informativos enviados no referido grupo.

Vejamos trechos das conversas:
“ (...)
Em seguida Gaspar pede para Willian avisar o
caruzo
quando for acontecer a situação (roubo), pois o
caruzo
trabalha com a mercadoria (droga) dele, pois no dia nem iria mexer com a mercadoria para não correr o risco de a mercadoria rodar, nisso Willian disse que já avisou
caruzo
e que
caruzo
já teria dito que já tinha guardado a mercadoria, informando ainda que a fita já tinha acontecido.”

Já o nome do representado
Weliton
Andreghetto
Silveira
, vulgo Lambari, aparece no controle de vendas dos entorpecentes enviado por Eduardo no grupo do
whatsapp
, restando consignado:
“Lambari (Weliton
Andreghetto
Silveira) no dia 29/12 10 g de pasta base no valor de 300,00 reais pagos
a
vista, no dia 30/11 50 g de maconha paga
a
vista, 30/11 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais, lançando no dia 01/12 300,00 reais, no 03/12 10 g de pasta base no valor de 400,00 reais, lançando no dia 06/12 400,00 reais, no dia 08/12 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais.”

No mesmo sentidos em relação aos representados
Arlilson
Fernandes de Souza, vulgo Barba, Gustavo Borges da Silva, vulgo Gustavo,
Alexssandro
Brum Dantas, vulgo Furão, Igor Rodrigues Ferreira, vulgo DZ9
, constam no controle de vendas de entorpecentes enviado por Eduardo no grupo, restando anotado:

“
Barba (
Arlilson
Fernandes de Souza)
no dia 29/12 10 g de pasta base e 50 g de maconha, valor 525,00 reais, no dia 07/12 lançou 450,00 reais, no dia 10/12 50 g de maconha e 10 g de pasta base 50 g de maconha no valor de 600,00 reais; Gustavo (Gustavo Borges da Silva) no dia 30/11 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais, no dia 06/12 pagou 350,00 reais, 09/12 50 g de maconha e 10 g de pasta base, valor total 525,00 reais;
[
...
]
Furão (
Alexssandro
Brum Dantas) no dia 04/12 10 g de pasta base no valor de 300,00 reais a vista, no dia 06/12 10 g de pasta base no valor de 300,00 reais pago
a
vista, no dia 08/12 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais; (...) DZ9 (Igor Rodrigues Ferreira) no dia 08/12 100 g de maconha e 10 g de pasta base no valor total de 700,00 reais.
”

Assim, pelos relatórios circunstanciados preliminares dos celulares apreendidos e as conversas acima destacadas, identificou-se que os representados realizam diretamente o tráfico de entorpecentes nessa
cidade, revendendo aos usuários, bem como estão associados à organização criminosa Comando Vermelho, para o fim de cometerem crimes restando, portanto, demonstrado o
fumus
comissi
delicti
.

Em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela legalidade da segregação cautelar, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal:

[
...
]

Noto indícios de autoria e materialidade dos delitos em relação aos representados, conforme trechos do relatório preliminar dos celulares apreendidos, todos possuem ligação com a organização criminosa do Comando Vermelho, tendo como chefe Eduardo Ferreira Soares, que conta com a ajuda dos demais representados para trazer o entorpecente para a cidade, fazer a distribuição entre os lojistas e revenda aos usuários.

Diante de tais diálogos, sem dúvida, resta maculada a ordem pública já que a organização criminosa formada pelos representados, levam a mercancia de entorpecentes como meio de ganhar a vida.

Assim, diante dos trechos e relatos acima transcritos, e dos relatórios preliminares apresentado pela Autoridade Policial tenho que, resta demasiadamente demonstrada, por ora, a configuração do
fumus
comissi
delicti
e presentes os fundamentos da prisão preventiva.

A ordem pública encontra-se maculada e neste caso deve ser garantida com a prisão cautelar dos representados, em especial para combater a continuidade da organização criminosa neste município, interrompendo ou pelo menos diminuindo a atuação dos mesmos.

Conforme jurisprudência do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados, porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota
-
se a periculosidade concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiros e vezeiros” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais anexados, em que os representados possuem diversos processos em trâmite e condenações criminais.

[
...
]

Inobstante o representado, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS apesar de não possui antecedentes criminais é um dos nomes citados em vários relatórios policias pela pratica do crime de tráfico de drogas.

Inexoravelmente, a ordem pública restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a eles imputados, condutas estas altamente reprováveis.

Logo, os
fundamentos da preventiva
, igualmente, encontram
-
se evidenciados.

Assim, a prisão preventiva torna-se necessária também para o fim de coibir a continuidade delitiva pelos representados, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública.

Cumpre sempre ressaltar que o tráfico de drogas é crime grave, inclusive equiparado a hediondo, impondo-se firme atuação por parte do Poder Judiciário, em razão dos nocivos efeitos que dele decorrem.

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque as substâncias entorpecentes são de alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade, o que resta
evidenciado no caso dos representados que ostentam extensa ficha de antecedentes.

Viciados não raras vezes tornam-se agressivos, inconsequente, e, no desespero para usar a droga, acabam cometendo crimes contra a vida e contra o patrimônio, dentre outros. A obsessão pelo consumo gerada pela droga domina o usuário a ponto
deste
não ligar para as consequências de seus atos, quando em busca da droga.

Com efeito, o crime de tráfico de droga, é o grande mal que assola este país e a população
Marcelandense
, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.

Assim, repito, a ordem pública restou maculada.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento jurisprudencial:

[
...
]

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados aos representados são de suma gravidade, além de que uma vez soltos continuam a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprude
ncial:

(...)

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da
ordem pública, da aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa
estão a decretar a prisão preventiva dos representados.

[...].

(
ID
126292677
)
.

Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente

[...]

Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que as defesas dos representados trouxessem ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar dos peticionantes está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que a prisão preventiva se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública. Ademais, tem-se que o delito de tráfico de drogas é extremamente grave, uma vez que atenta contra a ordem e saúde pública, a tranquilidade da população, além de desencadear a ocorrência de outros crimes.

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Em relação ao representado
Weliton
Andreghetto
Silveira
, vulgo Lambari, conforme constou na decisão, seu nome aparece no controle de vendas dos
entorpecentes enviado por Eduardo no grupo do
whatsapp
, restando consignado:
“Lambari (Weliton
Andreghetto
Silveira) no dia 29/12 10 g de pasta base no valor de 300,00 reais pagos
a
vista, no dia 30/11 50 g de maconha paga
a
vista, 30/11 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais, lançando no dia 01/12 300,00 reais, no 03/12 10 g de pasta base no valor de 400,00 reais, lançando no dia 06/12 400,00 reais, no dia 08/12 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais.”
A defesa do representado alega que as indicações de compras feitas no grupo são relacionadas a compra de entorpecentes para uso. Ocorre que, analisando os prints do relatório feitos no grupo do Comando Vermelho (id n°
74560720 pág.
21), indicam que Weliton, vulgo Lambari, faz parte da Lojinha do Comando Vermelho. Ora, usuários não fazem parte da Lojinha do Comando Vermelho, vez que não faz sentido pagar taxa somente para comprar drogas para consumo próprio. Da mesma forma se deu em relação ao representado
Gustavo Borges da Silva
, sendo que, ao contrário do que a defesa do representado afirma, a decisão que decretou a preventiva não se fundamentou em gravidade abstrata, mas sim na gravidade concreta relacionada aos malefícios que o tráfico de drogas, já instaurado dentro de Marcelândia/MT, tem trazido para a sociedade. O representado
Alexssandro
Brum Dantas
também está na relação de lojistas, e foi citado em vários pontos do relatório, como envolvido na associação criminosa. Ademais, também já é pacificado que, o fato de não ser apreendida drogas em poder dos envolvidos, não isenta sua responsabilidade, quando comprovados, por outros meios de provas, que este faz parte de organização criminosa responsável pela distribuição onerosa de drogas na cidade. Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio STJ:

(...)

Diante disso, liberar os acusados neste momento, seria providência temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, está demonstrado que a prisão do denunciado é fundamental, mantendo na íntegra a decisão proferida nestes autos.

Sobre o tema, Eugênio
Pacelli
[1] disserta:

Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelado não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de ser pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (...) Note-se que nos exemplos dados a existência de um agrupamento, ou organização, dirigida para a prática de crimes também se incluiria na fundamentação acautelatória, sob o argumento de risco de reiteração criminosa.

É certo que a garantia da ordem pública se consubstancia em expressão de conceito bastante amplo e, portanto, indeterminado. Justamente por possuir um conceito indeterminado, fica a critério do juiz, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a verificação quanto à ocorrência ou não de abalo à ordem social.

O STJ já tem admitido a participação em organização criminosa, como justificativa para manutenção da prisão preventiva.

(...)

Ademais, fundamentações relacionadas a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, e que, caso seja solto, irão comparecer a todos os atos processuais tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
(...)
Condições pessoais favoráveis. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (
AgRg
no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
09/08/2021).

Ainda, é característica que não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43,
in
verbis
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Assim, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada, e para preservar a aplicação da lei penal.

(...)

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução possível diversa do
INDEFERIMENTO
do pedido de revogação da prisão preventiva dos representados
WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA e ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, e, por conseguinte, indefiro o pedido para declaração da nulidade do relatório de id n° 74560720
.

[...].

(ID 125318186).
Destaques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo
de
primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva d
o
paciente
e, depois, da sua manutenção,
em razão da gravidade
concreta
dos delito
s
atribuíd
o
s
à sua pessoa
,
cujos indícios apontam
seu
envolvimento

com
a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho
; como também
pelo risco
concreto

da
manutenção do comércio malsão na
quela
cidade, entendendo que a custódia cautelar
do favorecido
e
seus comparsas, interrompe, de certa forma, a atuação do grupo criminoso.

Não obstante o impetrante tenha questionado a fundamentação
utilizada pelo
juízo de origem no
que diz respeito aos indícios de autoria
em relação ao paciente, há que se registra
r
que
se
trata de extensa investigação dando conta de suposta organização criminosa, da qual, em tese,
ele

faz parte
e, na
oportunidade, foi realizada a extração de dados celulares, mediante quebra de sigilo autorizada judicialmente, pelos quais se pôde averiguar
–
segundo o expediente policial e a decisão constritiva
–
,
sua
participação
na suposta organização criminosa,
atuando como
“lojista”,
na revenda de droga, condição essa bem delimitada na decisão reprochada.

Por conta disso, não resta dúvida
que
agiu
corretamente
a magistrada
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, não
obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
diante
da

gravidade concreta do
s
crime
s que foram imputados ao paciente, como também das
atividades desenvolvidas pelo grupo criminoso na região de Marcelândia
, do qual, em tese,
ele
faz parte
.

Daí por que,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
pris
ão
provisória d
o
paciente se encontra
plenamente
justificada e
se
mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Weliton
Andreghetto
Silveira
;

por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022